Tribunal: TJPA
Processo: 0801681-10.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801681-10.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: WALTER JORGE DIAS

PACIENTE: MAYCO ARAGAO DE FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZÁ DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ULTIMAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. SUPERAÇÃO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PRISÃO PREVENTIVA. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. INSUBSISTÊNCIA. CONDIÇÕES DE CUNHO SUBJETIVOS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

1. Já tendo sido efetivada a entrega da prestação jurisdicional do Estado-Juiz, através da prolação da sentença condenando o réu resta superado o excesso de prazo havido no decorrer da instrução, e o eventual constrangimento ilegal dele decorrente.

2. Não há que se falar em desnecessidade da custódia cautelar, considerando que por ocasião da sentença o magistrado singular negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, cujos fundamentos se mostram aptos a manutenção da segregação, ante a persistência dos requisitos autorizadores da medida nos termos do art. 312, do CPP. Nesse passo, a simples evocação dos requisitos de cunho subjetivos favoráveis não são suficientes para desconstituí-la, conforme entendimento pacificado na Súmula nº 08 do TJEPA.

3.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade,
EM CONHECER DA ORDEM E DENEGÁ-LA
,

nos
termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias doze a catorze do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar impetrado em prol de Mayco Aragão de Freitas, que responde a ação penal no âmbito do Juízo impetrado, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 33 e 35, da Lei 11.343/2006.

Relata o impetrante que o paciente está submentido a constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir, em virtude da ausência de fundamentação da decisão proferida pelo Juízo impetrado, que impôs a segregação cautelar antecipada, pois se fazem presentes os
requisitos dos artigos 311 e 312 do CPP, que resguardam a imposição da medida de exceção.

Assevera, ainda que os fatos narrados na peça acusatória não correspondem absolutamente à verdade, pois o paciente em nenhum momento confessou o crime, pois tem convicção em sua inocência, que foi provada no curso da instrução processual.

Sustenta, ainda que o paciente possui os requesitos subjetivos para que seja revogada a prisão, pois possui emprego licito, trabalhando como pedreiro, pintor, bem como, residência fixada no distrito da culpa.

Aduz por fim, restar configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão, visto que até a data da impetração já perfaziam 135 (trezentos e trinta e cinco) dias da prisão do paciente e embora o processo esteja concluso para sentença referida decisão não foi proferida pelo Juízo.

Com base nesses argumentos, postula pela concessão da ordem liminarmente com a expedição de alvará de soltura em prol do paciente, ou então a substituição da prisão por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e, no mérito
a confirmação da decisão.

Distribuído o feito a minha relatoria, proferi decisão indeferindo a liminar pleiteada
solicitei informações à autoridade coatora e, após determinei remessa dos autos ao exame e parecer do
custos legis
.

Em cumprimento àquela determinação, o Juízo impetrado esclareceu que:

No dia

06/03/2020, foi proferida sentença condenando paciente
Mayco Aragão e Freitas
nas sanções punitivas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e absolvendo da imputação do artigo 34 do mesmo diploma legal, ficando este condenado a pena de 05 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão e pagamento de 570 (quinhentos e setenta) dias-multa, bem como foi negado o benefício do apelo em liberdade ao paciente

O Procurador de Justiça, Tibúrcio dos Santos, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pela prejudicialidade da ordem.

É o relatório.

VOTO

Dois os argumentos expendidos na impetração, visando à concessão da ordem, o primeiro se refere à ausência de justa causa para a manutenção da custódia cautelar, o segundo diz respeito ao excesso de prazo para a conclusão da fase instrutória. Todavia, razão não assiste a defesa, conforme passo a demonstrar.

No que tange ao excesso de prazo, essa questão, resta inexoravelmente superada, porquanto segundo informações do juízo a ação penal já fora sentenciada no
dia

06 de março do corrente ano, tendo paciente sido condenado a pena de 05 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão e pagamento de 570 (quinhentos e setenta) dias-multa, sendo a custódia mantida pelo juízo.

Nesse passo, tendo o processo chegado a termo, com a efetiva entrega da prestação jurisdicional do Estado-Juiz, não há mais o que se corrigido através da presente ação mandamental, restando, assim, prejudicada nesta parte a impetração.

No que tange ao argumento de desnecessidade da custódia, de igual modo melhor sorte no socorre ao paciente, considerando que por ocasião da sentença o magistrado singular negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Nesse viés, conforme, a manutenção da custodia preventiva do paciente, agora, é mantida por novo titulo prisional, que traz novos fundamentos motivadores da segregação, com os seguintes termos:

Nego o benefício do apelo em liberdade ao acusado, pois presente razão para incidência de prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art.312):

a. a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da prática do crime cometido, reitere-se, em continuidade delitiva, resguardando-se a ordem pública da presença perniciosa do réu, que, segundo se apurou nos autos, tem praticado diversos crimes na comunidade local.

b. Para além deste fato, a medida incide como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e ao infrator, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais, ainda mais em se tratando de uma cidade de poucos habitantes como Almeirim. A jurisprudência corrobora o entendimento supra ao decidir que:

[...] o decreto de prisão, não obstante sem enquadrar os fatos com precisão nas hipóteses do art. 312 do CPP, encontrava-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, na parte em que se ampara no modo de preparo e cometimento do crime, apto a revelar periculosidade do paciente [...]

[...] Demonstrando-se [...] a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria, e as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, consistentes na comoção social, na enorme repercussão do delito na [...] cidade em que foi perpetrado, bem como pela periculosidade do paciente, principalmente em razão do
modus operandi
que o delito atribuído a este foi perpetrado e do motivo torpe que ocasionou a empreitada criminosa, resta suficientemente motivado o decreto prisional fundado na garantia da ordem pública [...]

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do réu e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar, por ora, ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

Da leitura da decisão constata-se, sem margem para erro que a fundamentação apresentada pelo juízo primevo para a prisão processual do paciente mostra-se perfeita consonância com os ditames do art. 312, do Código de Processo Penal.

Ademais, o crime pelo qual o paciente foi condenado é de inegável gravidade e abala sobremaneira a ordem pública e a paz social, impondo, assim, maior rigor do Estado-Juiz, visando o resguardo da sociedade. Nesse viés, resta plenamente justificada a manutenção da segregação cautelar do paciente, não havendo nada a ser corrigido na presente via
.

A esse respeito, trago à colação excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. (...). PACIENTE CONDENADO. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE PRESO DURANTE TODO O PROCESSO (...). COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. (...).

1. (...).

2. (...).

3. Sabe-se que a prisão cautelar é medida excepcional que só deve ser decretada quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da não culpabilidade, sob pena de antecipação da pena a ser cumprida quando da eventual condenação.

4. Para a decretação da prisão provisória, não se exige fundamentação exaustiva, sendo suficiente que o decreto constritivo, ainda que de forma sucinta, concisa, analise a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva.

5. No caso, embora sucinta, a decisão que negou o apelo em liberdade apresenta fundamentação concreta, baseada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo destacado que o paciente respondeu ao processo preso e apresenta antecedentes criminais.

6. Considerando-se que o recorrente respondeu preso ao processo e não sobrevindo fato posterior apto a alterar tal quadro processual, incongruente seria conferir-lhe o direito de, proferida a condenação, recorrer em liberdade, consoante orienta esta Corte Superior. Ademais, o acusado foi transferido para o regime estabelecido na sentença, qual seja, o semiaberto, que não se incompatibiliza com a negativa do apelo em liberdade, devendo-se apenas adequar a segregação com o modo de execução intermediário aplicado, o que já foi determinado pelas instâncias ordinárias.

7. Writ parcialmente conhecido e, nessa extensão, foi concedido habeas corpus de ofício, apenas para determinar que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará julgue a apelação criminal n. 2011.3.016123-9 (processo n. 0001503-10.2010.8.14.0006), com a maior brevidade possível. (HC 289618/PA, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador convocado, do TJ/PE) 5ª Turma, julgado em 30/06/2015 DJe 10/08/2015).

Por outro lado, é certo que a simples evocação de qualidades pessoais, primariedade e residência fixa não desconstituem os alicerces autorizadores da imposição da medida de exceção, cujo questionamento já foi pacificado pela jurisprudência desta Egrégia Corte por meio do enunciado da Súmula Nº 08 deste Tribunal,
in verbis
:

SÚMULA Nº 08 As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Pelo exposto, diante da ausência de constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente por qualquer dos motivos alegados na impetração, denego a ordem.

É o meu voto.

Belém, 14 de maio de 2020.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 15/05/2020